Tribunal: STF
Processo: ARE 1298814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cobrança de taxas condominiais por associação. Adesão contratual. Ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança de taxas condominiais pela associação autora, considerando que, à época da aquisição do imóvel, o condomínio já se encontrava regularmente instituído e a recorrente havia anuído expressamente à obrigação de contribuir com as despesas condominiais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança de taxas de manutenção e conservação por associação condominial de proprietário de imóvel que, embora afirme não ser formalmente associado, adquiriu o bem ciente da existência do condomínio e das obrigações respectivas, com expressa anuência contratual às deliberações das assembleias e à convenção condominial. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente do que decidido no tema 492 da repercussão geral, uma vez que restou demonstrado que, no momento da aquisição do imóvel, a recorrente tinha pleno conhecimento da existência do condomínio e anuiu contratualmente com o pagamento das taxas, configurando adesão voluntária às obrigações condominiais, o que afasta a alegação de violação à liberdade de associação.



    4. A alegada afronta aos dispositivos constitucionais revela-se meramente reflexa, uma vez que a solução da controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais, como a Lei 4.591/64, bem como de cláusulas contratuais e do acervo probatório constante dos autos, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF, impedindo o reexame da matéria em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 1.496.583 AgR.